Tribunal: TJDFT
Processo: 0723629-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723629-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LURDES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lurdes Soares contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ela. A agravante informa que o Juízo de Primeiro Grau não lhe concedeu o benefício da gratuidade da justiça e a condenou ao pagamento de custas processuais mesmo com a declaração de hipossuficiência. Alega que o caráter de miserabilidade não é necessário para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois a simples afirmação do requerente de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família nos termos do art. 4o da Lei n. 1.060/1950 é suficiente. Argumenta que o fato de estar acompanhada de advogado particular não caracteriza condições de pagar as custas processuais. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada para o fim de lhe conceder o benefício da gratuidade da justiça e a isenção das custas processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Os autos originários versam sobre ação em que Maria de Lurdes Soares pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Sobreveio sentença que homologou a desistência da ação, resolveu o processo sem resolução do mérito e condenou Maria de Lurdes Soares ao pagamento das custas finais.[1] Não houve recurso contra a referida sentença, que transitou em julgado em 23.4.2024.[2] O demonstrativo de cálculo das custas finais foi juntado aos autos, no qual foi apurado o valor de R$ 697,09 (seiscentos e noventa e sete reais e nove centavos) a ser recolhido por Maria de Lurdes Soares. Maria de Lurdes Soares requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão agravada:[3] Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte autora (ID 196727930), uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença que homologou seu pedido de desistência da ação, conforme certidão de ID 194484694. Ademais, os benefícios da gratuidade de justiça compreendem apenas os atos posteriores à sua obtenção, não sendo possível sua retroação, razão pela qual, ainda que houvesse o deferimento, tal fato não afastaria a obrigação da autora ao pagamento das custas processuais, conforme por ela pretendido. Intime-se. O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça requerida ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão das benesses da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[4] Os documentos apresentados pela agravante indicam gastos ordinários e não comprovam, de forma inconteste, sua impossibilidade de suportar os encargos processuais. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não foi demonstrada. A agravante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3.Recurso não provido. (Acórdão 1821222, 07433918920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar que a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais que lhe foram impostas (art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil). Os efeitos da gratuidade da justiça não retroagem e operam-se somente a partir do seu deferimento, de forma que não há suspensão dos encargos processuais aos quais o requerente foi condenado, sob pena de violação à coisa julgada. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS DO §1o DO ARTIGO 523 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. O pagamento voluntário parcial intempestivo da dívida e a gratuidade de justiça concedida depois de transcorrido o prazo para o pagamento não afastam a cobrança dos honorários estabelecida no §1o do artigo 523 do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1688012, 07402708720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO PENHORA. APLICAÇÃO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, mas sua concessão não retroage para alcançar condenação anterior às verbas sucumbenciais. 2. Não ocorrendo pagamento voluntário, cabíveis o acréscimo de multa e de honorários de advogado relativos ao cumprimento de sentença no total do valor cobrado (art. 520 e 523 do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. (Acórdão 1344038, 07072581920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 190923030 dos autos originários [2] id 194484694 dos autos originários [3] id 196849768 dos autos originários [4] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021.